Tribunal: STF
Processo: AC 865
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Ação ou medida cautelar. Atribuição de efeito
suspensivo a recurso extraordinário. Recurso não admitido na origem.
 Interposição de agravo de instrumento ainda não julgado. Agravo que
 ainda nem subiu ao STF. Causa da competência do Presidente do
Tribunal local, não do Supremo. Agravo regimental improvido.
Aplicação das súmulas 634 e 635. Não é da competência do Supremo,
mas do Presidente do Tribunal local, ação ou pedido de medida
cautelar tendente a obter efeito suspensivo para recurso
extraordinário não admitido na origem, e cuja decisão de
inadmissibilidade é objeto de agravo de instrumento ainda não julgado